Tribunal: STF
Processo: Pet 2835
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO
- INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENDIDA OUTORGA, AO
RECURSO DE AGRAVO, DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE -
PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA.
- Não se revela
cabível, em sede de medida cautelar, a outorga de eficácia
suspensiva a agravo de instrumento interposto contra decisão que não
 admitiu recurso extraordinário deduzido pela parte interessada, eis
 que, nesse tema, só se reputa viável a concessão de efeito
suspensivo, se e quando - além de outros pressupostos (RTJ
174/437-438) - existir juízo positivo de admissibilidade concernente
 ao apelo extremo, cuja prolação faz instaurar a jurisdição cautelar
 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
NÃO CABE MEDIDA
LIMINAR, QUE, EM SEDE DE PROCEDIMENTO CAUTELAR, IMPORTE EM
EXAURIMENTO (TOTAL OU PARCIAL) DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL -
EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL (LEI Nº 8.437/92, ART. 1º, § 3º).
- O
 caráter satisfativo do provimento liminar, que se traduz no
antecipado exaurimento, total ou parcial, do objeto da ação
principal, não autoriza, em princípio, em sede de procedimento
cautelar, a concessão dessa medida excepcional, considerada a
incidência da vedação inscrita no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
 Precedentes.